Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-67.2023.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002675-67.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUDIVONE ARCANJO DE JESUS - CPF: 580.765.901-59 (APELANTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEYNNY DE MELO CARVALHO - CPF: 037.958.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN KATIUSSA ARCANJO DE JESUS - CPF: 040.738.101-54 (VÍTIMA), WILLIANSMAR DOS SANTOS SOBRINHO - CPF: 034.715.951-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Ameaça.
Absolvição
por a
usência de dolo.
Abrandamento do r
egime prisional.
Isenção de c
ustas
p
rocessuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça por duas vezes (art. 147 do Código Penal, por duas vezes, com incidência da Lei n. 11.340/06), fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se há atipicidade da conduta em razão da alegada ausência de dolo;

(
ii
) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, diante da reincidência do apelante;

(
iii
) examinar a possibilidade de concessão da isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça
se
configura como delito formal, consumando-se
quando
a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da intenção do agente em concretizar o mal prometido. No caso, os elementos de prova demonstram que o apelante proferiu ameaças graves contra as vítimas, inclusive portando um canivete e enviando mensagens intimidadoras. Assim, a alegação de ausência de dolo não prospera.

4. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no semiaberto, pois, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do apelante justifica a aplicação da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a imposição do regime semiaberto para reincidentes, mesmo que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência da sucumbência, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal. A isenção não pode ser concedida, pois a legislação apenas prevê a suspensão da exigibilidade da cobrança por até 5 (cinco) anos, a ser analisada na fase de execução penal, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1. O crime de ameaça se consuma com a intimidação da vítima e a afetação de sua liberdade psíquica, sendo irrelevante a concretização do mal prometido
;

2. A reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, conforme o artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal e a Súmula n
.
269 do Superior Tribunal de Justiça
;
3. A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória, sendo eventual suspensão da exigibilidade matéria a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; art. 33, § 2º,
b
; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; e, Súmula nº 269 do STJ

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1725555/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018,
DJe
25.09.2018. TJMT,
Ap
168394/2015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17.02.2016, DJE 26.02.2016. TJMT,
Ap
125173/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2016, DJE 15.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
Eudivone
Arcanjo de Jesus
contra a se
ntença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002675-67.2023.8.11.0021, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, condenando-o pela
prática do crime de ameaça por duas vezes (art. 147 do Código Penal, por duas vezes, com incidência da Lei n. 11.340/06), à pena d
e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID 251535681,
(i)
sua absolvição dos crimes de ameaça, pela atipicidade da conduta por ausência de dolo; (
ii
) a alteração do regime inicial do cumprimento da pena para o regime aberto; e,
por fim,
(
iii
)
a concessão da isenção de custas e despesas processuais.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 251535685, pugna
pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 258828686
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID 251535650, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 1 – ART. 147, DO CP + LEI 11.340/2006

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de janeiro de 2023, por volta das 13h30, em residência particular, localizada na Rua 31, N.º 150, Bairro Operário, em Água Boa/MT, o denunciado
EUDIVONE ARCANJO DE JESUS
ameaçou, de causar mal injusto e grave, a vítima
Hellen
Katiussa
Arcanjo de Jesus
, por meio de palavras e de um canivete, com quem mantêm relação íntima de afeto
.

Noticiam os autos do caderno investigativo que a vítima é filha do denunciado e que, na data e local supramencionados, estava em uma reunião familiar na casa de uma tia, irmã do denunciado.

A vítima
Hellen
Katiussa
relata que o denunciado chegou na referida residência já nervoso porque havia recebido uma cobrança por parte de um irmão e então passou a proferir xingamentos e ameaças contra os presentes enquanto possuía um canivete em mãos.

Segundo o Termo de Declaração da vítima, id. 126594287, a vítima foi tirada de perto do denunciado e, posteriormente,
o mesmo
passou a riscar as paredes em janelas com a arma branca.

Após pedirem a presença das autoridades policiais, o suspeito fugiu do local e a vítima foi até a delegacia de policial para confeccionar o Boletim de Ocorrência. Nesse momento, a vítima apresentou ainda áudios, id. 126594282 e 126594283, e print, id. 126594281, onde o denunciado fazia novas ameaças de morte a todos os familiares presentes na confraternização dizendo que executaria todos

Assim, temendo pela sua vida e que o enunciado cumpra as ameaças feitas, a vítima requisitou a determinação de Medidas Protetivas, conforme Termo e Declarações, id. 126594287, e ofereceu representação contra o denunciado, consoante Termo de Representação Criminal de id. 126594289.

FATO 2 – ART. 147, DO CP

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de janeiro de 2023, por volta das 13h30, em residência particular, localizada na Rua 31, N.º 150, Bairro Operário, em Água Boa/MT, o denunciado
EUDIVONE ARCANJO DE JESUS
ameaçou, de causar mal injusto e grave, a vítima
Williansmar
dos Santos Sobrinho
, por meio de palavras e de um canivete.

A vítima
Williansmar
relata que é convivente da vítima
Hellen
Katiussa

e que, na data e local supramencionado, o denunciado falou que não queria que a vítima fosse mais na casa de sua irmã e que queria que um raio caísse nos filhos dele.

Segundo o Termo de Declaração da vítima, id. 126594290, o suspeito passou a proferir xingamentos contra a vítima, que adentrou a residência para se proteger, assim como sua convivente, diante das ameaças do denunciado.

Cumpre salientar que a vítima ofereceu representação contra o denunciado, consoante Termo de Representação Criminal de id. 126595191. [...]

Destaques no original

A materialidade dos crimes de ameaça narrados na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Conquanto o apelante sustente a atipicidade dos crimes de ameaça, sob o argumento de ausência de dolo, não há que se falar em sua absolvição.

I
sso porque,
a vítima, Hellen
Katiussa
Arcanjo de Jesus,
relatou
perante a autoridade judiciária que seu pai
, o apelante,
chegou nervoso em uma confraternização familiar após ser cobrado por um tio por uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais).
No l
ocal, ele a xingou
de “vagabunda” e ameaçou matar seu marido, alegando que ele interfere em seus assuntos. Afirm
ou
que seu pai estava armado com um cani
v
ete, risc
ou
paredes e janelas
, derrubou cadeiras e ameaçou todos os presentes de morte.

Por fim,
anexou
os
áudios com as ameaças e solicitou medidas protet
ivas temendo que ele cumpra as
cumpra
.

Em juízo, Hellen
Katiussa
afirmou que estava na casa de sua avó quando seu pai, alcoo
lizado, discutiu com seu tio por não conseguir um empréstimo
, momento em que, armado com um canivete, disse que lhe deu a vida
e também
poderia tirá-la. Relatou que não tem um convívio próximo com ele e que sua
filha presenciou a cena, ficando traumatizada a ponto de, até hoje, ter medo de polícia. Acrescentou que nunca mais viu seu pai e acredita que ele falou no calor do momento, razão pela qual
não
deseja
dar continuidade à denúncia por s
e tratar de seu genitor.

Na fase administrativa, a vítima
Williansmar
dos Santos Sobrinho, afirmou
que o apelante o chamou para conversar e disse que não queria sua presença na casa quando ele estivesse lá, desejando que um raio matasse seus quatro filhos, além de injuriá-lo e portar um canivete. Por fim, afirmou que nos áudios anexados,
Eudivone
ameaçou matar todos que estiverem na casa, afirmando que praticaria o “
maior massacre de Água Boa
”.

Perante a autoridade judiciária,
Williansmar

afirmou que todos estavam bebendo quando
Eudivone
iniciou uma discussão com o irmão dele e começou a fazer ameaças com um canivete, o que o assustou. Acrescentou que foi a única vez que teve problemas com o
apelante
e acredita que a situação ocorreu no ca
lor do momento.

Os policiais civis
Dhenny
de Melo Carvalho e Jader Barros Gomes Mota e Silva, em juízo, relataram que as vítimas compareceram à delegacia para registra
r a ocorrência, narrando que foram ameaçadas por
Eudivone
com um canivete.
Reco
r
dam-se
que durante o registro da ocorrência, o apelante continuou enviando áudios com novas ameaças às vítimas.

Por sua vez,
Eudivone
Arcanjo de Jesus perante
o
juízo de primeiro grau
,
afirmou que todos estavam contra ele e, para se defender, pegou um canivete, reconhecendo que fez ameaças, mas justificando que foi no cal
or do momento por estar bêbado, ressaltando que jamais faria mal à sua filha.

Não é demais consignar que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado
de forma
indene de dúvidas, que os ofendidos foram intimidados e suas liberdades psíquicas afetadas ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, registraram a ocorrência, formalizando representações criminais em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que el
es
temia
m
por sua
s
integridade
s
física
s
.

É imperativo ressaltar, ainda, nessa senda, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as
ameaças ,
o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima. Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico
das vítimas
, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.

No que interessa ao abrandamento do regime prisional que lhe foi imposto na sentença condenatória para o aberto
, estas são as assertivas da sentenciante:

[...]
4. DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O tipo penal descrito no
art. 147 do Código Penal
prevê pena de
detenção, de um a seis meses, ou multa.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal
(um mês)
, com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In
casu
, revela-se ordinária à espécie.

- Antecedentes: o réu ostenta uma condenação definitiva, que será utilizada para configuração da agravante da reincidência.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base em 01 (um) mês de detenção.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presente a agravante da reincidência (0000465-70.2017.8.11.0021), assim como a atenuante da confissão
esponstânea
, restam integralmente compensadas, mantendo-se a
pena intermediária
em
01 (um) mês de detenção.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou diminuição de pena, resta a
pena definitiva
fixada em
01 (um) mês de detenção.

5. DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso formal, já que mediante uma só ação foram cometidos dois crimes, de sorte que a pena deverá ser aumentada no mínimo legal,
resultando o patamar definitivo fixado em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do réu, o quantum da pena definitiva e a reincidência, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
SEMIABERTO
(art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal).
[...]

Destaques no original

Vê-se do fragmento da sentença condenatória acima reproduzido que, embora parte das circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de detenção, o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que ele é
reincidente,
conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Aliás, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça continua tendo o mesmo entendimento, consoante se vê do julgado abaixo resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância em favor de réus reincidentes, porquanto a subtração de bens avaliados em R$ 596,00 não pode ser tida como de lesividade mínima.

3. A alteração do julgado, para se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido considerado pelo Tribunal de origem e, consequentemente, determinar qual seria a fração adequada a aplicar pela tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da reincidência, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, após prolatado o juízo condenatório por tribunal de apelação.

6. Agravo regimental improvido e deferida a execução provisória da pena.

(STJ -
AgRg
no REsp 1725555/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
25/09/2018)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima transcrito, tal como se infere dos acórdãos infra sintetizados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – ADMISSIBILIDADE – CONSTATADA A REINCIDÊNCIA E FIXADO QUANTUM DA PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO REGIME – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 33, §2º, “C” DO CP E DA SÚMULA N. 269, DO STJ – EXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

Se a pena corpórea foi fixada em patamar inferior a quatro anos, mas se trata de condenado reincidente, o regime prisional semiaberto revela-se adequado, consoante disposto no art. 33, caput c/c §2º, “c” e no enunciado da Súmula nº. 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judicias
”.

(
TJMT –
Ap
168394/2015 – Relator: Desembargador Gilberto
Giraldelli
– Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 17/02/2016 – Publicação: DJE 26/02/2016).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 155, CAPUT, C/C 61, II, "E", "F" E "H", AMBOS DO CP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE DO BENEPLÁCITO PENAL - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA - DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP - CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a singeleza da ação e do resultado efetivamente obtido, a conduta do acusado possui relevante grau de periculosidade social, conquanto já
respondeu
por outros crimes contra a mesma vítima (sua genitora), a denotar que se trata de agente contumaz, cuja aplicação do princípio da insignificância é inviável nos termos da orientação jurisprudencial predominante.

2. Impõe-se a redução do quantum de acréscimo na aplicação da pena-base, porquanto a contumácia delitiva foi utilizada para a adequação típica de subordinação mediata do tipo, não servindo para negativar a conduta social, por configurar bis in idem.

3. Igualmente deve ser extirpada, de ofício a agravante da senilidade (art. 61, II, "e", do CP), pois, embora a
vítima tenha
mais de 60 anos, tal circunstância foi utilizada também para a adequação típica de subordinação mediata, pena de bis in idem.

4.
Há de ser mantido o regime inicial semiaberto ante a inaplicabilidade da regra do art. 33, § 2º, do CP, por se tratar o agente de reincidente em crime doloso, aplicando na hipótese, o enunciado da Súmula 269/STJ
.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJMT –
Ap
125173/2015 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 03/02/2016 – Publicação: DJE 15/02/2016)
.
Destacamos

Por conseguinte, embora as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal tenham sido valoradas de forma favorável ao apelante, e a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de
detenção
, é forçoso reconhecer que o regime inicial semiaberto para o início do seu cumprimento está em consonância com as disposições contidas no art. 33, caput, c/c §2º, b c/c c, do Código Penal, bem como com a linha intelectiva adotada no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, acima reproduzido.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Finalmente, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eudivone
Arcanjo de Jesus
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025